Tribunal: STF
Processo: ARE 1264856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 16):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRIBUINTE A DESCARACTERIZAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. 1. Tendo a sentença extirpado o valor correspondente à parte do débito em razão das conclusões do laudo pericial, remanescem os demais créditos exigidos na CDA, não sendo causa de nulidade, mas sim de adequação do valor exigido, permanecendo hígida a cobrança pelo valor não excluído em sentença. 2. Sobre a prescrição, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva'. 3. Para que se aplique o entendimento consubstanciado na Súmula 182, do TFR, é necessário que o lançamento tributário esteja fundado unicamente em depósitos bancários, e não tenha sido possibilitada a apresentação de documentos e comprovantes que justifiquem o acréscimo patrimonial a descoberto. 4. A presunção de que os valores mantidos em conta corrente bancária, cuja origem o titular não comprove, após ser intimado para tanto, mediante documentação hábil e idônea, tem fundamento na Lei nº 9.430/96; não há falar, portanto, em arbitrariedade ou ilegitimidade da conduta fiscal e do lançamento tributário. Na dicção da lei, os depósitos bancários sinalizam o acréscimo patrimonial não declarado, cuja origem cumpre ao contribuinte esclarecer.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 27).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, incisos II, X, XII, XXV, LIV, LV, LVI, 93, IX, 145, § 1º, 146, inciso III, letra ‘b’, 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta, preliminarmente, a ilicitude de prova ante a indevida quebra do sigilo fiscal amparada nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 105/2001. 
    No mérito, discorre acerca da ausência de prestação jurisdicional e busca, em última análise a extinção da execução fiscal, “tendo em vista que, em se tratando de caso que depende de exame pericial para apurar eventual excesso de execução, a CDA executada carece de certeza e liquidez.” (eDOC 33, p. 32)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 38).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no tocante à alegada ilicitude da prova, observo não assistir razão ao recorrente. 
    No julgamento do RE 601.314, de minha relatoria (Tema 225), o plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e fixou a seguinte tese: o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido não tratou das alegadas ofensas constitucionais. Dessa forma, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível porque ausente o indispensável prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Ainda que assim não fosse, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Por fim, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Da mesma forma, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente